Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Instadas a se manifestarem, as partes informaram que não tem interesse na produção de outras provas e requereram a inclusão do feito em pauta para julgamento (ID no 34623177 e 34976512) Intimem-se as partes para apresentação de razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 15:38:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador